Tribunal: TJDFT
Processo: 0715378-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ATENUANTE. SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FECHADO. QUANTIDADE DE PENA RAZOAVELMENTE ELEVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A confissão, atenuante aplicada na segunda etapa do cálculo da pena, não é parâmetro para fins de interpretação para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
2. O réu, reincidente e portador de maus antecedentes, condenado a uma pena superior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado. Inteligência dos artigos 33 e 59 do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.